Tribunal: TJBA
Processo: 8006205-06.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006205-06.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): NATALIA CERQUEIRA ROCHEDO MIRANDA PORTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO COM TRAUMATISMO CRANIANO E LESÕES OCULARES. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. DIB FIXADA NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário instaurado em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), proposta por segurado vítima de acidente de trabalho em 04/08/2022, que ocasionou traumatismo craniano, perda total da visão do olho direito, perda parcial do olho esquerdo e deformidade facial aparente. A sentença determinou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir de 18/05/2023, fixando juros e correção pela taxa SELIC, e condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com compensação dos valores já pagos a título de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que concedeu aposentadoria por invalidez acidentária deve ser mantida, à vista da comprovação da incapacidade total e permanente e da impossibilidade de reabilitação profissional, bem como da correção na fixação da data de início do benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-doença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 42 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz de forma total e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. 4. A perícia judicial concluiu que o segurado apresenta cegueira total em um olho e parcial no outro, com prejuízo funcional irreversível, ausência de percepção de profundidade e de amplitude visual, tornando inviável o desempenho de qualquer atividade laboral e evidenciando prognóstico sombrio quanto à reabilitação, em razão das limitações físicas e da baixa escolaridade. 5. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório; contudo, no caso concreto, a perícia foi categórica quanto à incapacidade total e permanente e à impossibilidade de reabilitação profissional. 6. A DIB foi corretamente fixada no dia imediato à cessação do auxílio-doença, em 18/05/2023, conforme previsto no art. 326, §6º, I, da Instrução Normativa INSS nº 128/2022, que determina tal fixação quando a aposentadoria decorre de benefício anterior de incapacidade temporária. 7. A atualização das parcelas vencidas deve seguir o art. 3º da EC 113/2021, com aplicação da taxa SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, em conformidade com o entendimento do Tema 905/STJ. 8. Diante da conformidade da sentença com a legislação e a jurisprudência dominante, impõe-se sua manutenção integral em sede de reexame necessário. IV. DISPOSITIVO 9. Sentença mantida em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n. 8006205-06.2024.8.05.0113, em que figuram como interessados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente